Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705179-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADARILTON MARIANI DE MATOS JUNIOR IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo pronto, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2020 12:40:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator